Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002293-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO APARECIDO BALESTRI - CPF: 037.627.459-00 (RECORRENTE), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), JONAS BERGAMO - CPF: 862.703.701-91 (RECORRIDO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, julgou improcedente exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, sob alegação de comprovação de pagamento integral do débito e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade não extingue a execução nem encerra a fase cognitiva, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 1o, do CPC.

4.

A natureza do ato judicial é definida por seu conteúdo e efeitos, sendo irrelevante a denominação atribuída, de modo que a ausência de efeito terminativo confirma seu caráter interlocutório.

5.

No sistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, sendo o recurso inominado cabível apenas contra sentença, conforme art. 41 da Lei no 9.099/95.

6.

A rejeição da exceção de pré-executividade constitui mero incidente processual, que não põe fim ao processo, o que impede sua impugnação por recurso inominado.

7.

Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva quanto à natureza interlocutória da decisão nem controvérsia jurisprudencial sobre a sua irrecorribilidade.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido da inadmissibilidade de recurso inominado contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade em execução possui natureza interlocutória por não extinguir o processo. 2. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o recurso inominado é cabível exclusivamente contra sentença, sendo inadmissível contra decisões interlocutórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 203, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 8013266-31.2016.8.11.0015, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 14/04/2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001509-96.2023.8.11.0086, Rel. Edson Dias Reis, j. 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por FERNANDO APARECIDO BALESTRI contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente a exceção de pré-executividade por ele apresentada, determinando o prosseguimento da execução de título extrajudicial movida por JONAS BERGAMO, id. 354049853.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a magistrada desconsiderou totalmente os comprovantes de transferências apresentados, configurando cerceamento de defesa. Alega que comprovou documentalmente o pagamento integral do contrato através da tabela de valores e datas dos depósitos realizados.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que o recurso tem caráter meramente protelatório, pois o recorrente não apresentou qualquer comprovante idôneo de pagamento, limitando-se a uma tabela unilateral sem documentação probatória. Requer o reconhecimento da litigância de má-fé.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O exame do presente recurso impõe, preambularmente, a análise de sua admissibilidade, notadamente quanto ao cabimento da via eleita diante da natureza do ato judicial impugnado e da fase processual em que o feito se encontra.

A análise dos autos revela que o recurso foi direcionado contra decisão interlocutória proferida em execução, que julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

Referida decisão possui natureza jurídica de decisão interlocutória, e não de sentença, uma vez que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução, conforme a definição do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil.

Ademais, a natureza de um ato judicial é definida por seu conteúdo e por seus efeitos, e não por sua denominação. Assim, ainda que o ato tenha sido rotulado como sentença, a circunstância de não ter havido a extinção da execução ou o encerramento da fase processual evidencia tratar-se de pronunciamento de natureza interlocutória, destinado apenas à resolução de incidente processual.

No âmbito dos Juizados Especiais, regidos pela Lei n. 9.099/95, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O art. 41 da referida lei estabelece expressamente que “
da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”.

Assim, no sistema dos Juizados Especiais, somente as sentenças são impugnáveis por meio de recurso inominado, não havendo previsão legal para a interposição de recurso contra decisões interlocutórias, salvo nas hipóteses específicas previstas para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos.

Cabe ressaltar que a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade não possui natureza terminativa do processo ou da execução, mas apenas afasta os argumentos apresentados pelo executado e determina o prosseguimento do feito executivo. Sendo assim, sua natureza interlocutória impede a interposição de recurso inominado.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória. 2. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, decisões interlocutórias são irrecorríveis por recurso inominado. (...) (N.U 8013266-31.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 41 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 41 da Lei no 9.099/95, o recurso inominado somente é cabível contra sentença, sendo inadmissível sua interposição contra decisão interlocutória. 2. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, não pondo fim ao processo. 3. No sistema dos Juizados Especiais, não há previsão legal para recurso contra decisões interlocutórias, conforme Enunciado no 15 do FONAJE. 4. Recurso não conhecido. (N.U 1001509-96.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)”.

Ademais, não há como aplicar o princípio da fungibilidade recursal, pois não existe dúvida objetiva ou controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza interlocutória da decisão que rejeita exceção de pré-executividade e da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no sistema dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, em razão de sua inadmissibilidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026